Tribunal: STF
Processo: RHC 74395
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO.
CONCURSO EVENTUAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
1. Esta Corte já decidiu diversas vezes que o advogado pode
ser co-autor, em tese, do crime de falso testemunho, não se
justificando, por isso, o trancamento da ação penal.
2. Recurso conhecido e não provido.